Tribunal: TJSP
Processo: 2111113-27.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2111113-27.2020.8.26.0000 -
Ribeirão Preto
Impetrante: Magda Simone Buzatto Minuzzi
Paciente: Eriki Cordea
Voto no 18276
Registro: 2020.0000562572
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2111113-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é impetrante MAGDA
SIMONE BUZATTO MINUZZI e Paciente ERIKI CORDEA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam
parcialmente a ordem para, tornando definitiva a liminar concedida, determinar a
imediata transferência do paciente Eriki Cordea para o regime semiaberto. Oficie-se.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2111113-27.2020.8.26.0000 -
Ribeirão Preto
Impetrante: Magda Simone Buzatto Minuzzi
Paciente: Eriki Cordea
Voto no 18276
Habeas corpus – Progressão para o regime
semiaberto – A demora para a transferência do
sentenciado em razão de falta de vaga ou problemas
administrativos não pode sobrepor o direito
reconhecido – Paciente que se encontra custodiado
em regime fechado – Constrangimento ilegal
caracterizado – Ordem parcialmente concedida
para a imediata transferência do paciente para o
regime semiaberto.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado pela advogada
Dra. Magda Simone Buzatto Minuzzi em favor de ERIKI CORDEA,
apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito do DEECRIM –
6a RAJ – Comarca de Ribeirão Preto.
Alega, em resumo, que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, na medida em que foi deferida a sua progressão ao
regime semiaberto, mas ainda encontra-se custodiado em regime fechado, de
sorte que, está em risco iminente na prisão, em razão da pandemia da
covid-19, tudo levando à concessão da ordem para que seja imediatamente
colocado em liberdade ou prisão domiciliar.
A medida liminar foi deferida – em parte – para que
o paciente fosse imediatamente transferido ao regime semiaberto (fls. 29/30).

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2111113-27.2020.8.26.0000 -
Ribeirão Preto
Impetrante: Magda Simone Buzatto Minuzzi
Paciente: Eriki Cordea
Voto no 18276
Prestadas as informações (fls. 35/37), a d.
Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do writ e, caso
conhecido, pela concessão parcial da ordem impetrada (fls. 42/51).
É o relatório.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de
Eriki Cordea contra ato do MM. Juiz de Direito do DEECRIM – 6a RAJ –
Comarca de Ribeirão Preto, sob o argumento de que o paciente teve deferida
a progressão ao regime semiaberto, mas ainda se encontra em regime
fechado.
E, na análise dos argumentos trazidos com a
impetração, a ordem deve ser concedida – ainda que em parte – ficando
convalidada a liminar concedida anteriormente.
De fato, o paciente obteve a progressão para o
regime semiaberto em 31 de março de 2020, havendo determinação para a
remoção do condenado a estabelecimento adequado, mas ainda encontrava-se
custodiado em regime fechado.
Por esse motivo, foi deferida medida liminar para
que o paciente fosse imediatamente transferido para estabelecimento prisional
adequado ao cumprimento da pena em regime semiaberto.
Bem por isso, uma vez que não há informações
sobre eventual imposição de regressão de regime, inegável o constrangimento
ilegal decorrente da manutenção do paciente em regime fechado.
Isto porque não pode o condenado, por força da
inércia oficial ou da inexistência de vagas destinadas ao regime intermediário,
ser compelido a suportar reprimenda mais severa que aquela que foi imposta

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2111113-27.2020.8.26.0000 -
Ribeirão Preto
Impetrante: Magda Simone Buzatto Minuzzi
Paciente: Eriki Cordea
Voto no 18276
em face de condenação criminal transitada em julgado.
Dessa forma, se foi condenado ao cumprimento de
pena em regime semiaberto, tem o direito de cumprir a sanção em presídio
compatível, pois, repita-se, ao Estado impõe-se o dever de observar e zelar
pela aplicação da sentença.
Em suma, a manutenção do sentenciado encarcerado
em regime fechado representa inequívoco constrangimento ilegal, reparável
por via de habeas corpus.
Entretanto, se é evidente o constrangimento ilegal,
não faz jus o paciente, desde logo, à liberdade ou prisão domiciliar que
postula, mas não poderá seguir encarcerado em outro sistema prisional mais
gravoso que aquele fixado pela decisão do juízo de origem.
A eventual inclusão de seu nome em lista de espera
de vaga para a transferência, como é costume dizer para tentar justificar o
descumprimento do julgado, não apaga o evidente constrangimento ilegal que
representa a prolongada permanência em regime penitenciário mais severo
que aquele que lhe foi imposto.
Aliás, esse entendimento vem cristalizado na
Súmula Vinculante no 56 do Egrégio Supremo Tribunal Federal: “A falta de
estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado
em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os
parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”
Bem por isso, considerando que o paciente já se
encontra no Centro de Progressão Penitenciária de Campinas,
estabelecimento adequado ao cumprimento de pena em regime semiaberto

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2111113-27.2020.8.26.0000 -
Ribeirão Preto
Impetrante: Magda Simone Buzatto Minuzzi
Paciente: Eriki Cordea
Voto no 18276
(fls. 185 dos autos de origem – digitais), de rigor a concessão parcial da
ordem para – convalidada a liminar – determinar a imediata transferência do
preso para o regime semiaberto.
Diante do exposto, concede-se parcialmente a
ordem para, tornando definitiva a liminar concedida, determinar a
imediata transferência do paciente Eriki Cordea para o regime
semiaberto.
Oficie-se.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR